Tribunal: TCU
Processo: 012.140/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 308869-19/2009, firmado com o/a SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRARIO, Siafi/Siconv 724043, função null, que teve como objeto Divulgar e implantar entre os povos do Alto Xingu a prática agroecológica voltada para a complementação da dieta tradicional indígena (peixes e derivados de mandioca), bem como seu reforço em períodos de escassez de maneira ambientalmente responsável. Através da formação de Agentes Agroflorestais Indígenas , unidades demonstrativas e elaboração de material informativo. (no da TCE no sistema: 3071/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 9802/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do Instituto de Pesquisa Etno Ambiental do Xingu (IPEAX), de Aritana Yawalapiti, de Yakomini Mailson Kobayashi e de Daikir Talatalakuma Waura, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0308869-19/2009/MDA/CAIXA, firmado com o Ministério do Desenvolvimento e que tinha por objeto "Divulgar e implantar entre os povos do Alto Xingu a prática agroecológica voltada para a complementação da dieta tradicional indígena, bem como seu reforço em períodos de escassez, de maneira ambientalmente responsável, através da formação de Agentes Agroflorestais Indígenas, unidades demonstrativas e elaboração de material informativo". Considerando que o ajuste previa repasse de R$ 247.344,01 em recursos federais, dos quais foram desbloqueados R$ 154.894,16, com contrapartida estipulada em R$ 19.600,00, para utilização durante a vigência do contrato de repasse, que se estendeu entre 31/12/2009 e 31/10/2018, com prazo para prestar contas expirando em 30/11/2018; considerando que o tomador de contas concluiu pela existência de débito no valor integral desbloqueado de R$ 154.894,16, sob a responsabilidade do IPEAX e dos ocupantes do cargo de presidente durante a vigência da avença, Aritana Yawalapiti, Yakomini Mailson Kobayashi e Daikir Talatalakuma Waura; considerando que no âmbito desta Corte de Conta os responsáveis foram citados solidariamente pela não comprovação da execução física do objeto do contrato de repasse, tendo em vista a não apresentação do Relatório de Execução de Atividades (REA) homologado pelo órgão repassador; considerando que o Instituto de Pesquisa Etno Ambiental do Xingu - IPEAX apresentou defesa e, posteriormente, manifestou a intenção de recolher o débito apurado nos autos, solicitando o seu parcelamento; considerando o art. 217 do Regimento Interno do TCU, que dispõe que "e m qualquer fase do processo, o Tribunal ou o relator poderá autorizar o pagamento parcelado da importância devida em até trinta e seis parcelas, desde que o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial "; considerando as manifestações uniformes da AudTCE e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 26 da LOTCU e nos arts. 143, V, "b" e art. 202, parágrafo 4o, ambos do RITCU, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar, ao Instituto de Pesquisa Etno Ambiental do Xingu - IPEAX, o parcelamento da dívida a seguir especificada em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/7/2010 113.809,12 7/10/2010 41.085,04 1. Processo TC- Processo 012.140/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aritana Yawalapiti (XXX.501.917-XX); Daikir Talatalakuma Waura (XXX.927.401-XX); Instituto de Pesquisa Etno Ambiental do Xingu - Ipeax (07.281.382/0001-18); Yakomini Mailson Kobayashi (XXX.532.391-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Artur Garrastazu Gomes Ferreira (14877/OAB-RS), representando Instituto de Pesquisa Etno Ambiental do Xingu - Ipeax. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. alertar, ao Instituto de Pesquisa Etno Ambiental do Xingu - IPEAX, que a liquidação tempestiva do débito parcelado, atualizado monetariamente, somente saneará o processo se, no subsequente julgamento definitivo do feito, o TCU vier a reconhecer a boa-fé dos responsáveis e a inexistência de outras irregularidades nas contas; 1.7.2. sobrestar o julgamento das contas dos responsáveis, nos termos do art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, até o pagamento da última parcela do débito em favor do Tesouro Nacional, ou até o eventual vencimento antecipado do saldo devedor, caso ocorra a interrupção do aludido pagamento; 1.7.3. informar o teor da deliberação que for adotada à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, para conhecimento.